Tribunal: TJSP
Processo: 0003021-20.2013.8.26.0651
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. Cálculos corretos apresentados pelos exequentes. Observância das regras ditadas pelo título judicial exequendo, de modo a preservar a coisa julgada e a segurança jurídica. Inteligência do artigo 5o, XXXVI, da CF. Honorários advocatícios. Impossibilidade de redução. Verba honorária fixada com moderação, remunerando

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. Cálculos corretos apresentados pelos exequentes. Observância das regras ditadas pelo título judicial exequendo, de modo a preservar a coisa julgada e a segurança jurídica. Inteligência do artigo 5o, XXXVI, da CF. Honorários advocatícios. Impossibilidade de redução. Verba honorária fixada com moderação, remunerando condignamente o profissional que atuou na causa. Sentença mantida. Recurso não provido.